Tribunal: STF
Processo: ARE 1556961
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP interpõe agravo (eDoc 209) contra a decisão (eDoc 203) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 181) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 172):



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBJETIVO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE A FAZENDA DO ESTADO E A MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COM DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PROFESSORES E ALUNOS AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA ASSINATURA QUE NÃO ESTAVA CONDICIONADA A APROVAÇÃO  PRÉVIA DO CONSELHO DE ESCOLA E DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 



    Em suas razões, o recorrente, apontando violação dos arts. 37, 165, 205, 206, 208, 211, 212 e 241, todos da Constituição Federal, alega, em síntese, que a Lei nº 10.638/2022, ao haver autorizado o Município de São José dos Campos/SP a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, é imprestável para o fim a que se destina, e, assim, ela não pode ser considerada como Lei, porque é meramente autorizativa, e esta espécie de lei é considerada inconstitucional pelo STF (eDoc 209 - fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o agravo.  



    Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o Sindicato-recorrente optou por reiterar os argumentos de mérito já articulados nas razões do recurso extraordinário.



    Ao haverem silenciado quanto à incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023.



    Tal o contexto, ressai cabível o não-conhecimento do recurso por decisão monocrática (inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.  



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente